Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707158-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGRAVADO: ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE DESPACHO Diante da notícia de suspensão da execução de origem até o dia 15.7.2021, em decorrência de acordo via do qual foi pactuado o pagamento parcelado do débito perseguido (ID 89908314, dos autos originários), determino a suspensão da tramitação do presente agravo de instrumento, a fim de que seja evitada a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Ausente manifestação das partes neste período, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator